Tribunal: TJDFT
Processo: 0716668-58.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FILHO MENOR DE IDADE. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. VALOR DO PENSIONAMENTO. 3 SALÁRIOS MÍNIMOS. MANTIDO. ARTS. 1694 E 1699 DO CÓDIGO CIVIL. CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DO MENOR. NECESSIDADE. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelações interpostas contra a sentença, proferida nos autos da ação de oferta de alimentos, que julgou o pedido inicial parcialmente procedente para fixar o valor dos alimentos devidos pelo autor em favor do filho no patamar de 3 salários mínimos. 1.1. Em seu recurso o réu pede a reforma da sentença no sentido de ser acolhido seu pedido de 5 salários mínimos ou o valor que foi sugerido pelo MP, de 4 salários mínimos, mais os pedidos de rateio das despesas escolares e a manutenção de seu plano de saúde. 1.2. Recurso do autor aviado na busca pela reforma da sentença a fim de que os alimentos sejam reduzidos para 1,5 salários mínimos.
2. Alimentos, em seu significado vulgar, é "tudo aquilo que é necessário à conservação do ser humano com vida" e, em seu significado amplo, "é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção" (in Dos Alimentos. Revista dos Tribunais. 5a ed. São Paulo: 2006. P. 15-16). 2.1. A obrigação alimentar ora analisada resulta do dever de sustento. Com efeito, traduz-se no dever de sustento do pai em relação a seu filho menor. Trata-se de uma imposição. É ato unilateral e o seu cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de que o referido dever é sempre exigível, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, tal como a lei faculta. 2.2. Deve haver harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com a possibilidade deste, em cada caso concreto. 2.3. Assim, a necessidade do filho não pode prevalecer sobre a capacidade do pai, nem a capacidade do pai deve ser indiferente à necessidade do filho.
3. Na hipótese, restou comprovado que o requerente detém capacidade econômica para arcar com o valor dos alimentos fixados. 3.1. Isso porque, a partir da quebra de sigilo bancário do genitor foi possível verificar que só em 2017 ele teve de rendimentos isentos e não tributáveis R$ 670.000,00 e de bens e direitos declarados R$ 340.000,00; já no ano de 2018 teve de rendimentos isentos e não tributáveis R$ 600.000,00 e de bens e direitos declarados R$ 460.000,00. 3.2. Também respaldam tais informações as declarações entregues pela Receita Federal no que toca à DECRED e a DIMOF dos anos de 2017 e 2018. 3.3. Assim, não merece prosperar sua alegação de que os valores constantes em sua conta tratam de dinheiro pertencente à sua genitora, proveniente da venda de imóvel de família. 3.4. Com efeito, os valores estavam em sua conta exclusiva. O imóvel familiar foi vendido em 2016 e até janeiro de 2018 diversos negócios foram realizados pelo autor sem que fosse possível atestar se tratarem de valores referentes à venda do imóvel e tampouco valores pertencentes à sua genitora. 3.5. Dessa forma, o apelante não logrou êxito em demonstrar sua impossibilidade de arcar com o percentual então fixado, de modo a lhe prejudicar a própria subsistência. 3.6. Somente se possibilitaria a modificação superveniente de alimentos acaso restasse comprovado fato novo que repercutisse sobre o trinômio possibilidade/necessidade/razoabilidade, o que não ocorreu. 3.7. Nesse contexto, a redução do encargo, como pleitea o autor, mostra-se completamente dissociada da realidade fática do menor e de suas possibilidades, na medida em que 1,5 salários mínimos de seus rendimentos representará uma quantia muito aquém das necessidades de seu filho de 2 anos (aproximadamente R$ 1.500,00).
4. Quanto ao pleito do réu, em seu recurso, no que toca à falta de apreciação do magistrado sentenciante acerca do pedido de custeio de seu plano de saúde pelo genitor, lhe assiste razão. 4.1. Isso porque o plano de saúde é um direito legítimo e de extrema importância na fase de desenvolvimento do menor, sendo que os benefícios concedidos no plano de saúde do genitor são melhores do que os oferecidos pelo plano da genitora. Assim, cabe ao pai assegurar essa assistência médico-hospitalar, a qual constituiu uma importante prestação alimentar in natura. 4.2. Além disso, acerca dos pedidos do réu para que seu genitor arcasse com 50% das suas despesas escolares e eventuais gastos extras deve-se frisar que o valor de 3 salários mínimos já engloba gastos com escola, material escolar, medicamentos, etc. 4.3. Dessa forma, deve-se ressaltar que também cabe à sua genitora arcar com metade das suas despesas escolares ou extras que venham a ocorrer. 4.4. Portanto, o valor fixado não necessita de revisão para se adequar às necessidades do menor e à possibilidade do apelante. 4.5. Assim, a manutenção de 3 salários mínimos mostra-se razoável ao caso.
5. Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso do autor, e parcial provimento do apelo do réu.
6. Apelação do autor improvida. Apelação do réu parcialmente provida.